Tribunal: TJDFT
Processo: 0763678-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLA. DEVER DO ESTADO CUSTEAR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo em se abster de cobrar valor a título de cota-parte de auxílio-creche/pré-escola e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das verbas já descontadas em folha. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.

2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, a omissão do sentenciante pode ser suprida na instância recursal, pela técnica da causa madura, diante de que não há necessidade de produção de prova e a parte contrária já se manifestou. Preliminar que se rejeita.

3 – Servidor da polícia civil do Distrito Federal. Regime jurídico. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetem às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

4 – Auxílio creche. Participação do servidor. Ilegalidade. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA) é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola. Nesse quadro, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil. É indevida, pois, a exigência da Administração da cota-parte do servidor relativo ao auxílio creche/pré-escola, cabendo a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição das verbas correspondentes já retidas pelo órgão.

5 – Pedido contraposto. Ainda que se admita no âmbito dos Juizados Especiais o pedido contraposto (art. 31, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), há de estar adstrito aos limites objetivos da demanda traçados com a inicial. O réu formula pedido contraposto para que seja limitado o pagamento da assistência pré-escolar até os cinco anos de idade do beneficiado, bem como que seja efetuada a compensação de eventual valor pago além da faixa etária. A pretensão do réu com o pedido contraposto implica na ampliação do objeto da demanda ao trazer para o debate o direito à percepção da assistência pré-escolar, assim como a discussão acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma que a ampara. Nesse quadro, não se conhece do pedido ante a ausência de seus pressupostos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

E